Tribunal: STF
Processo: HC 92967
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR -
   PREJUDICIALIDADE DO "HABEAS CORPUS", EM VIRTUDE DE SUPERVENIENTE
   DECISÃO COLEGIADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA
   - ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU O FUNDO DA CONTROVÉRSIA - SÚMULA
   691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR
   - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL - SUBSISTÊNCIA, MESMO ASSIM, DA
   PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE NÃO-CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII)
   - RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE O PROCESSO - RECONHECIMENTO DO
   DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE
   DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, Nº 2) - DECRETABILIDADE DA PRISÃO
   CAUTELAR DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
   POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS MENCIONADOS NO
   ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA
   CASO, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA MEDIDA
   EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE -
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO
   "EX OFFICIO".
DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF -
   SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sempre em caráter
   extraordinário, tem admitido o afastamento, "hic et nunc", da
   Súmula 691/STF, em hipóteses nas quais a decisão questionada
   divirja da jurisprudência predominante nesta Corte ou, então,
   veicule situações configuradoras de abuso de poder ou de
   manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese ocorrente na
   espécie.
PRISÃO CAUTELAR - CARÁTER EXCEPCIONAL.
- A
   privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter
   excepcional, somente devendo ser decretada em situações de
   absoluta necessidade.
A prisão processual, para legitimar-se
   em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos
   pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da
   existência material do crime e indício suficiente de autoria) -
   que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões
   justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida
   cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu.
- A
   questão da decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade
   excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no
   art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada
   caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida
   extraordinária. Doutrina. Precedentes.
AUSÊNCIA DE
   DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A
   PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO.
- A denegação, ao sentenciado, do
   direito de recorrer em liberdade depende, para legitimar-se, da
   ocorrência concreta de qualquer das hipóteses referidas no art.
   312 do CPP, a significar, portanto, que, inexistindo fundamento
   autorizador da privação meramente processual da liberdade do réu,
   esse ato de constrição reputar-se-á ilegal, porque destituído, em
   referido contexto, da necessária cautelaridade. Precedentes.
-
   A prisão processual, de ordem meramente cautelar, ainda que
   fundada em sentença condenatória recorrível (cuja prolação não
   descaracteriza a presunção constitucional de não-culpabilidade),
   tem, como pressuposto legitimador, a existência de situação de
   real necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente
   ocorrente, a adoção - sempre excepcional - dessa medida
   constritiva de caráter pessoal. Precedentes.
- Se o réu
   responder ao processo em liberdade, a prisão contra ele decretada
   - embora fundada em condenação penal recorrível (o que lhe
   atribui índole eminentemente cautelar) - somente se justificará,
   se, motivada por fato posterior, este se ajustar, concretamente,
   a qualquer das hipóteses referidas no art. 312 do CPP. Situação
   inocorrente no caso em exame.